Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. DIREITO SOCIAL À HABITAÇÃO. PROGRAMA GERIDO PELA CODHAB. ITAPOÃ PARQUE. FINANCIAMENTO. NÃO APROVADO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL (ART. 373, I, CPC). INSUFICIÊNCIA.
1. A negativa de financiamento a candidato cadastrado em programa habitacional não implica, por si só, a existência de ilegalidade imputável à gestora do programa habitacional;
2. Ao recorrente, no exercício no desempenho de seu ônus processual, compete a tarefa de comprovar o fato constitutivo de seu direito;
3. O direito social à moradia não pode servir de escudo para pretensão desprovida de fundamento legal;
4. O ordenamento jurídico pátrio não abarca a existência de direitos absolutos a justificar a indevida interferência do Judiciário na prática de atos atribuídos ao Executivo;
5. Recurso conhecido e desprovido.